Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 64970470 este Relator determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos aos substituídos NILTON DE CASTRO LOPES, NILVA DE PAULA MONTEIRO, NILZA ALVES DE ARAUJO, NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILZA DE SANTANA RAMOS, NILZA PEIXOTO DA SILVA e NINIVE DELFINA DE SOUSA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento). Cálculos acostados ao ID: 66287079. Ao ID: 67008012, o SINDIRETA manifestou discordância com os valores em razão de divergência quanto às substituídas NILZA PEIXOTO DA SILVA, NILZA DE SANTANA RAMOS e NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO. De igual modo, o DF impugnou os cálculos ao ID: 67407079 e acostou novas planilhas. Em suma, o ente distrital suscita ocorrência de anatocismo. Instado a se manifestar sobre as planilhas anexadas pelo Ente Público, o Sindicato reforçou a impugnação apresentada ao ID: 67008012, apontando divergência de valores quanto às substituídas antes mencionadas, bem como sustenta que o executado aplicou parâmetros diversos daqueles consignados na decisão de ID: 64970470. É o relato. Decido. A) IMPUGNAÇÃO DO SINDIRETA Adianto que tem razão o Sindicato em seus pleitos, senão vejamos: I) Afere-se que as planilhas confeccionadas pelo setor contábil do Distrito Federal, constantes do ID: 67407080, apresentam impropriedade quanto ao percentual de juros definido na decisão de ID: 64970470, qual seja, 1% ao mês de 01/09/1997 a 31/07/2001; 0,5% ao mês de 01/08/2001 a 28/06/2009. Por outro lado, os cálculos da douta Contadoria Judicial nesse ponto estão corretos. Assim, o DF inobservou os parâmetros estabelecidos por este Relator ao ID: 64970470. Confira-se: “Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021”. II) Alegação do SINDIRETA de que o DF “nos cálculos da substituída NILZA PEIXOTO DA SILVA, adotou valores das cotas partes no período de 04.1997 a 01/2002 divergentes dos apresentados nas planilhas de ID 12690063 (pg. 23), além de incluir o período de 02/2002 a 04/2002 não executado nos autos”. Ao se analisar a planilha do setor contábil (fl. 1776/PDF), observa-se que ele diverge do extrato acostado pela servidora às fls. 154/PDF, onde se lê cota-parte de R$94,05, no período de 01/04/97 a 01/12/98; cota-parte de R$89,10, no período de 01/01/99 a 01/12/00; cota-parte de R$94,05 no período de 01/01/01 a 01/08/01; e cota-parte de R$84,15 no período de 01/09/01 a 01/01/02, além do acréscimo indevido dos meses de 02 a 04/2002. III) Alegação do exequente de “erro nas cotas partes da servidora NILZA DE SANTANA RAMOS no lapso temporal de 04.1997 a 12.1997 e 09.2001 a 04.2002 conforme ID 12690063 (pg. 22)”. Diante do extrato de fls. 153/PDF, vê-se que a cota-parte nos períodos indicados é de R$ 89,10 (04.1997 a 12.1997), R$79,20 (09/2001 a 01/01/2002) e R$ 74,25 (02/2002 a 04/2002), o que diverge dos valores constantes da planilha do ente distrital de fl. 1775/PDF. IV) Alegação do Sindicato de “divergência nas parcelas de 04.1997 a 12.1998 e 09.2001 a 01.2002 nos cálculos da exequente NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO conforme ID 12690063 (pg. 21)”. De fato, o extrato de fls. 152/PDF mostra cota-parte de R$ 84,15 para ambos períodos, diferentemente da planilha de fls. 1774/PDF. Diante do exposto, DEFIRO a impugnação do SINDIRETA. B) IMPUGNAÇÃO DO DF O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria do Juízo utilizou o índice de correção monetária IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Quanto à SELIC, aplicou-a de forma mensal e simples - sem capitalização, no período de 12/2021 a novembro/2024, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Ademais, diversamente do apontado pelo DF em sua manifestação, a Selic incidiu apenas sobre o crédito principal atualizado monetariamente, seguindo a orientação firmada por este Relator nos feitos de benefício-alimentação. Por derradeiro, saliento que os cálculos elaborados pela Contadoria judicial devem prevalecer por possuírem presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso alegado pelo embargante. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, gozam da presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, devendo - à míngua de provas concretas em sentido contrário - prevalecer. Precedentes desta Corte. 3. Não tendo o embargante/apelante apresentado elementos de convicção suficientes para levantar dúvidas sobre o laudo da Contadoria Judicial - o qual, inclusive, atestou o excesso de execução em seu favor - impõe-se a manutenção da sentença subsidiada pelos cálculos do referido órgão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286203, 00157546820148070018, Rel. Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa perspectiva, afasta-se a tese distrital no sentido de que a metodologia de cálculo utilizada pela d. Contadoria incorre em anatocismo, impondo-se sua manutenção, no ponto. C) CONCLUSÃO Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 66287079, considerando os esclarecimentos feitos nesta oportunidade e a metodologia de cálculo insculpida na decisão de ID: 64970470. DO DISPOSITIVO Ante todo o exposto, acolho a impugnação do SINDIRETA e rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL, nos termos antes alinhavados. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR